Tribunal: TJSP
Processo: 0200609-24.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Ação Civil Pública – Fornecimento de medicamentos - Respeito aos julgados do STJ (REsp 1.474.655/RS) – Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público - Viabilidade – DECISÃO RETRATADA, para negar provimento aos apelos e dar provimento parcial ao reexame necessário, e, assim, manter a procedência da demanda, apenas reduzindo o valor

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação – Ação Civil Pública – Fornecimento de medicamentos - Respeito aos julgados do STJ (REsp 1.474.655/RS) – Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público - Viabilidade – DECISÃO RETRATADA, para negar provimento aos apelos e dar provimento parcial ao reexame necessário, e, assim, manter a procedência da demanda, apenas reduzindo o valor da multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0200609-24.2008.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI GUAÇU, é apelado MINISTERIO PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0200609-24.2008.8.26.0000 -Voto no 20.237
2
VOTO No 20.237
APELAÇÃO No 0200609-24.2008.8.26.0000
RECORRENTE/APELADA: Ministério Público do Estado de São Paulo.
RECORRIDOS/APELADOS: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e Estado de
São Paulo.
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação

Ação Civil Pública
Fornecimento de medicamentos -
Respeito aos julgados do STJ (REsp 1.474.655/RS)

Cominação de multa, em obrigação imposta a ente
público - Viabilidade DECISÃO RETRATADA, para negar
provimento aos apelos e dar provimento parcial ao
reexame necessário, e, assim, manter a procedência da
demanda, apenas reduzindo o valor da multa diária.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, em face do v. acordão referente ao julgamento
da apelação e dos embargos de declaração (fls. 177/187 e 198/200) de
relatoria do emitente Des. Castilho Barbosa, atualmente aposentado, com
resultado de parcial provimento dos apelos voluntários e do reexame
necessário, para reformar parcialmente a sentença de procedência da
demanda, destinada ao fornecimento de medicamento, afastando, tão
somente, a multa diária.
Pleiteia, o recorrente, o Ministério Público do Estado de São
Paulo, no recurso especial, observância ao art. 461, § 1o, do CPC, que
prevê a imposição de multa diária nas ações que tenha por objeto o
cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, bem como à
jurisprudência do E. STJ. Foi contrarrazoado pela municipalidade (fls.
220/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0200609-24.2008.8.26.0000 -Voto no 20.237
3
A
E.
Presidência
da
Seção
de
Direito
Público,
em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
determinou a volta dos autos a fim de que a Turma Julgadora, caso
entenda pertinente, proceda à adequação do julgado ao entendimento
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.474.655/RS,
Tema no 98, DJe de 22/06/2017 (fls. 233).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público do
Estado de São Paulo discute
a pretensão ao fornecimento de
medicamentos para a beneficiária Carmelita Barreiros Gomes, que em sede
recursal reformou parcialmente a r. sentença de procedência, para afastar
a multa diária.
Conforme destacado por Sua Excelência o Presidente desta
Seção de Direito Público, a matéria em discussão foi definida na decisão
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Resp. no
1.474.655/RS, que fixou o Tema no 98, a seguir transcrito: “Possibilidade
de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a
fornecer medicamentos à pessoa desprovida de recursos financeiros” (fls.
233).
A r. sentença julgou procedente a demanda e o v. acórdão deu
parcial provimento aos apelos das rés e ao reexame necessário.
Eis a ementa do v. acórdão, julgado em 06/03/2012:
“Apelação
Ação Civil Pública - Portadora de glaucoma
Necessidade do
fornecimento
dos
medicamentos
indicados
na
inicial
-
Concessão
-
Inconformismo Inadmissibilidade - Princípios constitucionais que garantem o
direito de recebimento de medicamentos gratuitamente Direito assegurado
pelo art. 198 da Constituição Federal e previsão contida no art. 1o da Lei no
10.782/01 Multa diária Fixação Inadmissibilidade Não se justifica a
aplicação da multa diária ao presente caso - Recursos parcialmente providos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0200609-24.2008.8.26.0000 -Voto no 20.237
4
(tido como interposto o reexame necessário).”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fls. 198/200).
Respeitado, entendimento diverso, em especial do relator do v.
acórdão, a meu ver é o caso de adequação ao entendimento já assentado
em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1474665 / RS, Tema 88, que impõe o desprovimento dos apelos e o
provimento parcial do reexame necessário, para manter a procedência da
demanda, sob pena de multa diária, conforme decisão da Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC/1973.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)
COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO
NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE
E À VIDA.
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o
âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de
controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente
público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de
recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância
do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi
imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa
de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda
Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a
sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do
CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena
de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio
que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;
REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de
23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS,
Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite
ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele
necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se
do 'poder geral de efetivação', concedido ao juiz para dotar de efetividade as
suas decisões.
5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo
de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção,
obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou
ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0200609-24.2008.8.26.0000 -Voto no 20.237
5
hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:
AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do
Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan,
0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo
aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de
restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de
imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.”
(REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado
em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).
Forçoso, todavia, em reexame necessário, reduzir o valor desta
multa cominada, para R$ 100,00 (cem reais) por dia, que atende com
razoabilidade e proporcionalidade ao seu fim.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
para, em retratação, acolher a adequação em foco, e assim, negar
provimento aos apelos e dar provimento parcial ao reexame necessário, e,
assim, manter a procedência da demanda, apenas reduzindo o valor da
multa diária.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o retorno dos autos, com a retratação
necessária, e assim NEGAR PROVIMENTO aos apelos e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao reexame necessário, para manter a r.
sentença de procedência da demanda, para fornecer os medicamentos à
beneficiária, sob pena de multa, ora reduzida.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator